Tribunal: TJMT
Processo: 1029302-97.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029302-97.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ MARCOS SILVA FARIAS - CPF: 065.682.371-24 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1029302-97.2025.8.11.0002
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
LUIZ MARCOS SILVA FARIAS.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 a 2/3/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de anulação de cassação de CNH definitiva e de indenização por danos morais, em razão de penalidade aplicada com fundamento em infração do art. 253, V, do CTB, atribuída ao recorrente no período permissionário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a infração prevista no art. 253, V, do CTB, por sua natureza meramente administrativa, pode fundamentar a cassação da CNH definitiva; (ii) estabelecer se a cassação de CNH definitiva exige processo administrativo prévio com contraditório e ampla defesa; (iii) determinar se houve notificação válida da autuação e da penalidade; e (iv) verificar se a cassação irregular enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A infração do art. 253, V, do CTB refere-se a condição do veículo (película não homologada), possui natureza meramente administrativa e não se relaciona diretamente à condução do veículo ou à segurança viária, não servindo como justa causa para medida restritiva do direito de dirigir.

A interpretação teleológica do art. 148, § 3o, do CTB afasta sua incidência para infrações meramente administrativas, conforme entendimento firmado pelo STJ ao reconhecer a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto para excluir tais hipóteses.

A cassação de CNH definitiva, diversamente da simples não concessão da habilitação definitiva, desconstitui situação jurídica já consolidada e, por isso, exige decisão fundamentada em processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.

A ausência de instauração de processo administrativo específico para cassação de CNH definitiva, reconhecida nos autos, viola o devido processo legal e torna nulo o ato de cassação.

A imposição válida de penalidade de trânsito exige dupla notificação (autuação e aplicação da penalidade), e a falta de prova de encaminhamento efetivo das notificações inviabiliza o reconhecimento de regularidade do procedimento, à luz do art. 282 do CTB e da Súmula 312 do STJ.

A cassação ilegal da CNH, ao impedir o exercício de atividade profissional comprovadamente exercida como única fonte de renda (motorista de aplicativo), extrapola mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, por privação concreta do direito ao trabalho decorrente de ato administrativo manifestamente irregular.

O arbitramento de indenização em R$ 4.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto do ilícito, a necessidade compensatória e o caráter pedagógico da condenação, além de precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A infração prevista no art. 253, V, do CTB, por sua natureza meramente administrativa e desvinculação da condução do veículo, não fundamenta a cassação de CNH definitiva.

2. A cassação de CNH definitiva exige processo administrativo prévio, com decisão fundamentada e garantia de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.

3. A ausência de prova de notificações de autuação e de penalidade invalida o procedimento sancionatório, conforme art. 282 do CTB e Súmula 312 do STJ. 4. A cassação ilegal de CNH que impede o exercício de atividade profissional comprovada como única fonte de renda configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 148, § 3o, 253, V, 265 e 282; Lei 9.099/1995, art. 55; Lei 9.494/1997, art. 1o-F (com redação da Lei 11.960/2009); CF/1988, art. 100, § 12 (com redação da EC 113/2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AI no AREsp 641185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 11/02/2021, DJe 23/02/2021; STJ, Súmula 312; STJ, Súmula 54; TJ-MT, Recurso Inominado no 10343931120248110001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 10/02/2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10294159120248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025; TJ-MT, Recurso Inominado no 10003588020198110007, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 02/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 333366861), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a infração que originou a cassação possui natureza meramente administrativa, não relacionada à condução do veículo; b) não houve instauração de processo administrativo de cassação que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa; c) não foi notificado da autuação e da penalidade; d) existe recurso administrativo pendente de julgamento junto à JARI; e e) a cassação irregular lhe causou danos morais, pois atua como motorista de aplicativo, sendo esta sua única fonte de renda.

Em contrarrazões, os recorridos argumentam que: a) a cassação decorreu automaticamente da infração cometida no período permissionário, nos termos do art. 148, § 3o, do CTB; b) não há necessidade de instauração de processo administrativo específico para cassação de PPD, conforme Resolução no 723/2018 do CONTRAN; e c) as notificações foram devidamente expedidas.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia central consiste em definir se: a) a infração prevista no art. 253, V, do CTB (conduzir veículo com película não homologada) pode fundamentar a cassação da CNH definitiva; b) houve observância do devido processo legal na cassação; c) as notificações foram válidas; e d) a cassação irregular enseja indenização por danos morais.

O recorrente foi autuado por infração ao art. 253, V, do CTB, que dispõe:

Art. 253. Usar veículo com equipamento obrigatório inoperante ou ineficiente, ou, ainda, com o lacre, quando houver, violado:

V - película não homologada aplicada ao para-brisa e aos vidros de segurança laterais e traseiro;

Infração - grave;

Penalidade - multa.

Embora classificada como infração grave, a conduta descrita no art. 253, V, do CTB possui natureza meramente administrativa, relacionada às condições do veículo, e não à forma de condução ou à segurança viária direta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no sentido de que infrações de natureza administrativa não podem fundamentar a suspensão ou cassação do direito de dirigir, por ausência de justa causa e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, ao interpretar o art. 148, § 3o, do CTB, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto desse dispositivo, para excluir sua aplicação às infrações meramente administrativas:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO NOS AUTOS DO ARE N. 1.195.532/RS PELO STF. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO STJ PARA QUE OBSERVE A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 148, § 3o, DA LEI N. 9.503/1997, À LUZ DO ART. 97 DA CF E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO LEGAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 3o DO ARTIGO 148 DA LEI N. 9.503/1997. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, interpretando teleologicamente o art. 148, § 3o, do CTB (verbis: § 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média), firmou-se no sentido da possibilidade de concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que cometeu infração de natureza grave não na qualidade de condutor, mas de proprietário do veículo, ou seja, de caráter meramente administrativo, durante o prazo de um ano da sua permissão provisória. 2. Nos termos da firme orientação trilhada no STJ, a infração administrativa de trânsito, ou seja, aquela que não está relacionada à condução do veículo e à segurança no trânsito, mas sim à propriedade do veículo, ainda que seja de natureza grave, não obsta a concessão da habilitação definitiva. Precedentes. 3. Também uníssono o pensamento deste Superior Tribunal no sentido de que tal diretriz não se confundia com eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 148, § 3o, do CTB, mas apenas conferia a melhor interpretação de norma infraconstitucional. 4. Em diversas ocasiões, no âmbito do STJ, em casos como o ora analisado, afastou-se a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF e à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. 5. Também o Pretório Excelso, ao se manifestar sobre o tema, em algumas situações idênticas a dos autos, refutou a existência de violação à cláusula de reserva de plenário. Vide ARE 772.314 AgR/RS, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10/4/2014 e ARE 767.313 AgR/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25/3/2015. 6. Ocorre que, no julgamento do ARE n. 1.195.532/RS, tirado do acórdão proferido no presente agravo em recurso especial, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que o órgão fracionário deste Superior Tribunal de Justiça, ao conferir interpretação teleológica ao disposto no art. 148, § 3o, do CTB, apesar de não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal, promoveu a denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 7. Arguição de inconstitucionalidade acolhida a fim de reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 3o do artigo 148 da Lei n. 9.503/97, para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor. 8. No caso, a infração prevista pelo art. 233 do CTB - deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias - não é cometida na condução de veículo automotor, configurando infração meramente administrativa, razão pela qual não tem o condão de impedir a edição da CNH definitiva. 9. Ante o exposto, observada a cláusula de reserva de plenário, fica mantido o desprovimento do recurso especial de que aqui se cuida, nos termos do decidido pela 2a Turma.

(STJ - AI no AREsp: 641185 RS 2014/0323082-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/02/2021).

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já se manifestou em casos análogos, reconhecendo que infrações administrativas não podem fundamentar a cassação do direito de dirigir:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO EM PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. CASSAÇÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo de cassação do direito de dirigir, com fundamento na pontuação decorrente de infração ao art. 230, V, do CTB, praticada durante o período de Permissão Provisória para Dirigir (PPD). 2. O recorrente alega nulidade do ato administrativo por desproporcionalidade, ausência de relação da infração com a segurança no trânsito e violação ao contraditório e à ampla defesa. Requereu também indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a infração prevista no art. 230, V, do CTB pode fundamentar a cassação do direito de dirigir em razão de sua natureza meramente administrativa; (ii) verificar se a cassação indevida do direito de dirigir enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A infração prevista no art. 230, V, do CTB – conduzir veículo não devidamente licenciado – é de natureza administrativa e se refere à condição do veículo, não à conduta do motorista, inexistindo relação direta com a segurança no trânsito. 4. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais tem reconhecido que infrações administrativas, ainda que classificadas como gravíssimas, não devem ser consideradas para fins de cassação ou suspensão do direito de dirigir, por ausência de justa causa e por violarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A inclusão da pontuação referente ao AIT no 0000361045 no processo administrativo violou o devido processo legal, pois se baseou em infração que não caracteriza mau comportamento na condução de veículo. 6. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, por ausência de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor, não sendo o mero aborrecimento decorrente da restrição administrativa suficiente para configurar lesão indenizável. 7. A nulidade do ato administrativo, com o restabelecimento do direito de dirigir, constitui reparação suficiente aos transtornos enfrentados, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A infração prevista no art. 230, V, do CTB, por sua natureza meramente administrativa e ausência de relação com a condução do veículo, não pode fundamentar processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir. 2. A pontuação decorrente de infração administrativa não deve ser computada no processo de cassação de PPD ou CNH. 3. A cassação indevida do direito de dirigir, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente prova de lesão concreta à esfera extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 230, V, 259 e 261; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/09/2019, DJe 05/09/2019; TJ-MS, Recurso Inominado no 08008877820238120019, Rel. Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, j. 19/07/2024; TJ-SP, Apelação Cível no 1051681-26.2023.8.26.0506, Rel. Des. Leonel Costa, j. 10/04/2024; TJ-SP, AC no 1010086-15.2019.8.26.0077, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 21/09/2020; TJ-MT, Recurso Inominado no 1043842-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 02/12/2024.

(N.U 1004141-46.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

Assim, a infração ao art. 253, V, do CTB, por sua natureza meramente administrativa, não pode fundamentar a cassação da CNH definitiva do recorrente, devendo ser afastada a penalidade imposta.

O art. 265 do CTB estabelece expressamente que:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

No caso em análise, o recorrente teve sua CNH definitiva cassada sem a instauração de processo administrativo específico que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, conforme confessado pelo próprio Detran/MT em sua contestação.

Os recorridos sustentam que a cassação decorreu automaticamente da infração cometida no período permissionário, com base no art. 148, § 3o, do CTB e na Resolução no 723/2018 do CONTRAN, que dispensa a instauração de processo administrativo para a não concessão da CNH definitiva.

Ocorre que há distinção fundamental entre a não concessão da CNH definitiva e a cassação da CNH já expedida. No primeiro caso, o permissionário não adquire o direito à habilitação definitiva em razão de infração cometida durante o período probatório. No segundo caso, a CNH definitiva já foi expedida, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que a cassação de CNH definitiva exige a instauração de processo administrativo prévio:

CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. (...) A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. (...)

(TJ-MT, Recurso Inominado no 10343931120248110001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 10/02/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE CNH PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. (...) 3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal. 4. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem observância do devido processo legal. (...)

(TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10294159120248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025)

Portanto, a cassação da CNH definitiva do recorrente, sem a instauração de processo administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, viola o art. 265 do CTB e o art. 5o, LV, da Constituição Federal, devendo ser declarada nula.

O recorrente alega que não foi notificado da autuação e da penalidade referente ao Auto de Infração no DT002Y202Z.

O art. 282 do CTB estabelece que:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A Súmula 312 do STJ dispõe que:

Súmula 312 do STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

A ausência de notificação válida configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, tornando nulo o processo administrativo.

No caso em análise, não há prova efetiva de que as notificações foram encaminhadas ao recorrente, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulo o processo administrativo.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, o caso em análise apresenta peculiaridades que o distinguem dos precedentes que negaram tal reparação.

O recorrente comprovou que atua como motorista de aplicativo (Uber), sendo esta sua única fonte de renda, conforme documentação juntada aos autos (carteira de trabalho demonstrando desemprego recente e comprovantes de cadastro como motorista de aplicativo).

A cassação irregular de sua CNH impediu diretamente o exercício de sua atividade profissional, gerando impacto concreto em sua subsistência e de sua família.

Não se trata, portanto, de mero aborrecimento ou transtorno corriqueiro. A privação do direito ao trabalho, quando decorrente de ato ilegal da Administração Pública, configura dano moral indenizável, especialmente quando demonstrado que a atividade profissional é a única fonte de subsistência do prejudicado.

A propósito:

"É inegável, igualmente, que o bloqueio da CNH pelo recorrente repercutiu negativamente na vida da parte recorrida, trazendo-lhe frustração de legítimas expectativas e gerando incertezas, extrapolando os meros aborrecimentos. Devidos, portanto, os danos morais."

(TJ-MT, Recurso Inominado no 10003588020198110007, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 02/05/2023)

No caso em análise, estão presentes os elementos caracterizadores do dano moral: a) Dano concreto: privação do direito ao trabalho e fonte de subsistência; b) Ilegalidade manifesta: cassação sem processo administrativo e sem notificação válida; c) Nexo causal: o dano decorreu diretamente do ato ilegal da Administração; d) Extrapolação do mero aborrecimento: impacto na dignidade e subsistência do trabalhador.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes desta Turma Recursal e de outros tribunais, vê-se como adequado o valor pleiteado de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), que se mostra suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta pela Administração Pública.

Portanto, deve ser acolhido o pedido de indenização por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) anular o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do recorrente, determinando ao reclamado que proceda à imediata exclusão do registro de cassação do RENACH e à liberação de sua CNH, sem qualquer restrição, restituindo o integral direito de dirigir; e b) condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a partir do evento danoso (cassação irregular da CNH), nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09. A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, conforme art. 100, § 12, da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional no 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026